Tribunal: TJMT
Processo: 1022603-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1022603-72.2020.811.0000 – COMARCA DE CAMPINÁPOLIS
IMPETRANTE: JOSÉ RENATO DE MORAES
PACIENTE: JARDEL AMAURI MOLLMANN
VISTOS,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JARDEL AMAURI MOLLMANN, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado [art. 155, § 4o, I e IV, do CP].
Assevera que não estão presentes os requisitos para decretação da medida extrema, pois o paciente tem residência fixa no distrito da culpa, estava trabalhando e “o crime foi cometido por outra pessoa”.
Discorre sobre o valor dos bens subtraídos, aduzindo que as facas furtadas valem menos de R$ 50,00 [cinquenta reais] e que JARDEL está “assinando certidão todos os meses em Água Boa” e “se solto não se furtará a sua responsabilidade”.
Por derradeiro, verbera que o paciente está “preso com risco de pegar COVID, pois vários reeducandos estão com a doença”.
Pede a concessão liminar da ordem, para que responda a ação penal em liberdade. Subsidiariamente, almeja a substituição de prisão preventiva por domiciliar.
É o breve relato.
DECIDO.
De proêmio, destaco que a tese relativa à negativa de autoria deve ser apreciada pelo juízo singular, pois demanda dilação probatória, incabível na estreita via desta ação mandamental, que deve ser instruída com prova pré-constituída das alegações.
Consta dos autos que, no dia 05/10/2020, no período noturno, a guarnição da polícia militar foi acionada, pelo celular da viatura, para atender uma ocorrência de furto.
O SD PM RAFFAEL RESENDE FERREIRA declarou na etapa inquisitiva:
“Que a vítima ligou para a GUPM informando ter sido alvo de um furto, cujos autores eram GONÇALO e um outro rapaz; que ao considerar o robusto antecedente criminal de GONÇALO, solicitou à vítima que informasse o local de sua residência, ao passo que, incontinenti, dirigiram-se ao local informado; que enquanto estavam a caminho, a vítima reportou que GONÇALO e outro rapaz teriam adentrado em sua casa pelo portão da frente, que estava aberto; que a vítima deu de cara com os suspeitos na cozinha da residência, instante em que eles saíram correndo de dentro da sua casa no momento em que ela gritou por socorro; que quando os suspeitos saíram, a vítima começou a pedir por socorro enquanto os suspeitos corriam; que quando o depoente e seu colega chegaram ao local informado, encontraram populares na rua, que indicavam a rota de fuga adotada pelos suspeitos; que distante da casa da vítima, cerca de duzentos metros, avistaram GONÇALO e outra pessoa; que GONÇALO ficou parado, ao passo que o outro rapaz saiu correndo; que GONÇALO, ao receber ordem de parada, não reagiu, de modo que foi realizada busca pessoal, oportunidade em que encontraram com ele duas facas, sendo uma de mesa e outra de serra; que ao ser questionado acerca dos motivos pelos quais ele teria adentrado à residência de uma senhora, disse que ele teve que entrar na casa da mulher para se esconder de um pessoal que estava atrás dele; que esse pessoal, segundo GONÇALO, tentava atentar contra sua vida; que GONÇALO nada disse acerca de quem seriam essas pessoas que estavam atrás dele, entretanto, disse que o outro rapaz, por nome de JARDEL, era seu cunhado e que ele teria ido ao seu encontro prestar apoio em sua defesa; que deram voz de prisão a GONÇALO e, depois disso, foram atrás de JARDEL; que receberam informações de populares que estava saindo à rua para dizerem ter visto um rapaz correndo pela rua; que o depoente conseguiu avistar o suspeito correndo na rua, momento em que foi abordado; que em busca pessoal, nada foi encontrado em seu poder; que ao ser questionado acerca dos motivos pelos quais ele teria saído correndo ao avistar a viatura da polícia militar, sobretudo pelo fato de que, em tese, ele teria ido prestar apoio à proteção de GONÇALO, respondeu ele possuir um ‘semiaberto’ e que ele deveria estar residindo na cidade de Água Boa, por isso fugir da abordagem; que o depoente, ao apresentar as facas em poder de GONÇALO para a vítima, ela prontamente as reconheceu como de sua propriedade”.
Essas declarações foram ratificadas por DHONATAN FERREIRA DE OLIVEIRA, SD PM que compunha a guarnição responsável pela ocorrência.
A vítima, MIRIAM DE FÁTIMA LAGARES, relatou à autoridade policial, verbis:
“Que, por volta das 21h30, a declarante estava em sua residência e, logo após ter saído do banheiro, foi interpelada por gritos: ‘Tia! Tia! Tia!’; que a declarante saiu de dentro do banheiro, ainda enrolada em uma toalha, e foi em direção à origem da voz e, naquele momento, acreditou que deveria ser algum sobrinho seu, haja vista que reside próxima de diversos familiares; que ao chegar na porta do quarto, local de onde conseguiu visão da cozinha, avistou GONÇALO no interior da sua casa, prostrado, segurando a porta da cozinha (vidro temperado), como que se ele estivesse impedindo alguém de adentrar na casa da declarante; que a declarante, pelo fato de conhecer GONÇALO de longa data, já que foi professora dele e possui conhecimento do vigoroso antecedente criminal dele, imediatamente bradou altíssono comando para ele sair de dentro da sua casa; que logo após ter ordenado a saída de GONÇALO, a declarante, com medo dele atentar contra sua integridade física, trancou-se dentro do quarto e depois trancou-se dentro do banheiro; que de dentro do banheiro ligou para familiares, vizinhos e depois para a polícia, rogando por socorro; que enquanto a declarante estava trancada no banheiro do seu quarto, ouvia sons de alguém batendo na porta da cozinha (provavelmente deveria ser GONÇALO batendo a porta, pois dava a entender que ele abria e fechava a porta diversas vezes); que essa porta ficou danificada, a ponto dela se tornar inoperante; que policiais se dirigiram rapidamente ao local e, enquanto a declarante conversava com eles por telefone, disse que era GONÇALO e outro rapaz que estavam em sua casa; que a declarante ouviu um outro rapaz dentro dos limites do terreno da sua casa, exatamente nos fundos da casa; que estes dois rapazes, para terem tido acesso aos limites do terreno da sua casa, foi mediante o portão principal da residência, que estava aberto; que quando os militares chegaram ao local, receberam apoio dos vizinhos, motivo pelo qual conseguiram abordar os suspeitos rapidamente; que os militares, após terem abordado os dois rapazes, foram ao encontro da vítima para apresentar duas facas que estavam em poder de GONÇALO e, nesse instante, a declarante prontamente reconheceu-as como sendo de sua propriedade; que enquanto reconhecia as facas, o outro rapaz, que estava junto de GONÇALO, dirigiu a palavra para a declarante, em tom de ameaça: ‘não fala nada, não fala nada!’; que esse rapaz somente ficou calado no instante em que foi repreendido pelos policiais; que a declarante não identificou o furto de nenhum outro objeto em sua residência”.
De acordo com o auto de avaliação, as duas facas foram estimadas no valor total de R$ 43,00 [quarenta e três reais].
Interrogado, GONÇALO respondeu:
“Que acerca dos fatos ocorridos na noite de ontem, passa a relatar estar caminhando em companhia de seu cunhado JARDEL (afirma estarem indo comprar leite na casa de uma mulher que reside nas proximidades da Cooperativa Campileite); que pelo fato de não terem encontrado a residência dela, fizeram meia volta e voltavam para casa, quando passaram a ser perseguidos por WEMERSON, RAFAEL e IGOR; que eles residem nas proximidades da Campileite e deve ter visto o instante em que o interrogado e seu cunhado passavam pela rua e saíram atrás deles, correndo; que o interrogado ouviu WEMERSON bradando altíssono: ‘eu vou te matar’, e começou a correr atrás do interrogado; que o interrogado, com medo, começou a correr, ao passo que seu cunhado ficou parado; entretanto, enquanto corria, conseguiu ouvir JARDEL conversar com o trio e perguntar onde teria leite para comprar, instante em que IGOR respondeu que havia um pequeno mercado ali próximo, que talvez poderia vender leite naquele horário; que quando o interrogado chamou seu cunhado pra vir junto de si, o trio começou a correr mais uma vez atrás dele; que JARDEL ficou parado, ao passo que os três seguiam atrás do interrogado; que o interrogado, ao ver o portão de uma casa aberto, e já sem fôlego, resolveu adentrar à casa, com o intuito de que os residentes dessa casa pudessem prestar auxílio; que ao ser questionado se sabia que aquela residência era de MIRIAM, respondeu que não; que ao ser confrontado com a informação de que o interrogando teria adentrado à sua casa bradando altíssono ‘Tia! Tia!’, ou seja, indicando que sabia quem residia ali, respondeu que não, apenas clamou por socorro; que ao ser questionado por qual motivo ficou batendo na porta, respondeu não ter batido, afirma ter ficado segurando a porta para que WEMERSON não conseguisse adentrar à casa; que afirma que os três adentraram aos limites do terreno da casa dessa senhora, entretanto, apenas WEMERSON tentava adentrar à casa; que ao ser questionado em que momento o trio deixou os limites da residência dessa senhora, respondeu que foi no instante em que eles perceberam que não iriam conseguir abrir a porta; que após eles terem saído, logo chegou JARDEL no portão da casa, reverberando: ‘GONÇALO, pode sair, ele já te largou de mão’; ao reconhecer a voz de seu cunhado, pegou duas facas que estavam sobre a pia da cozinha (a porta que adentrou permitia acesso à cozinha da residência); que de posse dessas duas facas, saiu à rua e, transcorridos cerca de duzentos metros da casa da vítima, avistou a viatura da polícia militar; que o interrogado não apresentou resistência, ficou parado para ser abordado; que consigna JARDEL ter saído correndo ao ver a polícia militar; ao ser questionado se é capaz de informar os motivos pelos quais ele saiu correndo, respondeu: ‘medo!’; que ao ser questionado acerca dos motivos pelos quais WEMERSON reverberou a ameaça, respondeu possuir um desentendimento com ele pelo falo dele estar se relacionando amorosamente com a ex-namorada do interrogado”.
JARDEL foi interrogado na fase inquisitiva, verbis:
“Que o interrogado é cunhado de GONÇALO e reside na casa dos seus sogros, sendo que, em determinado momento, disse ao cunhado que precisaria caminhar para espairecer, ao passo que ele disse que o acompanharia; que o interrogado pretendia caminhar nas proximidades de casa, ao passo que seu cunhado disse que, caso o interrogado quisesse, ele poderia mostrar onde era o local de uma chácara, para que pudesse comprar leite no ouro dia; que perguntado se essa chácara estava distante de sua residência, respondeu não saber, mas é algo de, no máximo, 1km; que especificamente não chegaram ao local, ao passo que o cunhado apenas indicou que a chácara era logo mais adiante, numa porteira com mata-burro; que ao ser questionado se essa chácara estava localizada nas proximidades da Cooperativa Campileite, respondeu não saber, mas que GONÇALO disse e indicou que um barracão próximo era a Campileite; que no curso de regresso pra casa foram surpreendidos por um motociclista, que pediu para conversar com GONÇALO, ao passo que o interrogando ficou afastado, logo, não sabe o conteúdo do diálogo entre eles; que depois de poucos minutos chegaram outros três ou quatro rapazes e se aproximaram de seu cunhado; que o interrogado não conseguiu ouvir o conteúdo da conversa deles, pois, como dito, estava afastado deles cerca de trinta metros, mas, ao que percebeu, pelos gestos dos envolvidos – dedo em riste – indicava eles estarem discutindo; que logo depois GONÇALO começou a correr, ao passo que foi perseguido por todos os rapazes; que o interrogado ficou parado, e o grupo passou correndo por si, entretanto não ouviu dos rapazes que perseguiam GONÇALO ameaças de morte; que ao ser questionado se o interrogado conversou com algum deles, disse ter perguntado a um deles (que estava mais afastado, não conhece e nunca viu antes) qual o motivo da aparente discussão, ao passo que obteve como resposta: ‘nada não, isso é coisa deles’; que o interrogado disse então estarem ali pois GONÇALO iria mostrar a localização de uma chácara em que se vende leite; nesse momento, esse rapaz indicou uma casa próxima a um mercado, com uma placa de ‘vende-se leite’; que encerrado esse diálogo, o grupo passou correndo pelo interrogado; que o interrogado seguiu caminhando na mesma rota do grupo, instante em que viu o grupo virando uma esquina e pôde avistar que os rapazes que perseguiam seu cunhado estavam olhando para dentro de uma casa e, naquele instante, até acreditou que eles pudessem ter atentado contra a integridade física de seu cunhado; que esses rapazes logo saíram da frente da casa, e o interrogado logo chegou, para ver se encontrava seu cunhado; que afirma ter avistado duas moça, sentadas em frente a uma casa próxima, e que elas devem ter visto algo; que o interrogado, na frente da casa, não o visualizou, interpelou seu nome, ao passo que ele respondeu, dizendo que ‘os caras estavam querendo pegá-lo’; que o interrogado disse que ele poderia sair, pois não havia mais ninguém naquele local; que nesse primeiro momento não viu que o cunhado estava com facas, mas somente depois, quando ele estava um pouco mais à frente, instantes prévios à abordagem; que quando estavam no percurso para casa, foram abordados por uma viatura da polícia militar, momento em que, por medo de ser preso, o interrogado saiu correndo, entretanto, foi abordado; que correu sobretudo por saber estar errado, ao estar caminhando em período noturno, na rua, ao passo que, conforme decisão judicial, deveria recolher-se em casa no período noturno”.
A decisão que decretou a prisão preventiva de GONÇALO e de JARDEL está assim fundamentada:
“Colhe-se do auto de prisão em flagrante que os indiciados foram detidos em estado de flagrância em 05/10/2020 às 22h17min, o qual, em tese, do crime de furto qualificado.
Foram inquiridos os policiais militares RAFFAEL RESENDE FERREIRA e DHONATAN FERREIRA DE OLIVEIRA, a testemunha MIRIAM DE FÁTIMA LAGARES na sequência, interrogado os indiciados JARDEL AMAURI MOLLMAN e GONÇALO PEREIRA DE SOUZA NETO.
Constam do auto as advertências constitucionais e legais quanto aos direitos do indiciado, entre os quais o de permanecer calado, conforme preconiza o artigo 5o LXIII, CF.
Há nota de culpa do flagrado, a qual foi expedida dentro do prazo de 24 horas contado da prisão, com o motivo da prisão, o nome do condutor (art. 5o, LXIV, CF) e os das testemunhas.
Ante o exposto, HOMOLOGO o flagrante lavrado em face de JARDEL AMAURI MOLLMAN e GONÇALO PEREIRA DE SOUZA NETO.
Considerando os antecedentes dos indiciados e a gravidade concreta do fato, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, ante a necessidade de garantir a ordem pública, bem como por conveniência da instrução, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.
Expeça-se mandado de PRISÃO PREVENTIVA em face de JARDEL AMAURI MOLLMAN e GONÇALO PEREIRA DE SOUZA NETO, ambos qualificados nos autos.”
A decisão guerreada padece de fundamentação mínima, com lastro nos fatos narrados pela vítima e testemunhas, que autorize a prisão de JARDEL, limitando-se a mencionar “os antecedentes dos indiciados e a gravidade concreta do fato”, sem demonstrar onde reside a apontada gravidade concreta.
A vítima, em momento algum, afirmou, nas declarações que prestou, que JARDEL estava dentro de sua casa, identificando apenas GONÇALO no interior do imóvel, e “um outro rapaz” que estava no quintal.
Ademais, MIRIAM relatou que ouviu gritos vindos da cozinha, quando flagrou GONÇALO “prostrado, segurando a porta da cozinha (vidro temperado), como que se ele estivesse impedindo alguém de adentrar na casa”, comportamento que, em princípio, não se é o que se espera de quem invade para furtar, embora ele tenha sido flagrado, momentos depois, na posse de duas facas retiradas da residência da vítima.
Quanto ao paciente, nada foi localizado com ele, tampouco ele foi avistado por MÍRIAM dentro de sua casa, de modo que, aliado à falta de fundamentação concreta na decisão invectivada, não vislumbro a necessidade de manutenção da prisão preventiva dele, podendo ser substituída por cautelares diversas.
Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a liminar requestada, e determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente JARDEL AMAURI MOLLMANN, salvo se por outro motivo estiver preso, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais e cumprimento das seguintes medidas cautelares:
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;
d) não frequentar lugares inapropriados (casa de prostituição, casa de jogos, e outros similares);
e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;
f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
g) não manter contato ou se aproximar das testemunhas no curso da ação penal;
h) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente JARDEL AMAURI MOLLMANN, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do réu, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça.
Cuiabá, 3 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.